Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas, quando o ingresso forçado em domicílio se amparou em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação de flagrante delito.

2. Existindo nos autos prova suficiente da materialidade e autoria delitiva, impossível afastar o decreto condenatório.

3. Embora o acusado tivesse autorização para vender Cetamina, restou comprovado que a venda se destinava para fins ilícitos, caracterizando o tráfico de drogas.

4. Não prospera a alegação da acusada de que era apenas funcionária da loja, pois ela tinha conhecimento de que a venda da substância estava sendo feita de forma ilegal.

5. Inexistindo prova suficiente de que o acusado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, e sendo ele portador de bons antecedentes e primário, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.

6. Preliminares rejeitadas. Apelação do réu Bruno conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré Pamella conhecida e desprovida.